Tribunal: TJMT
Processo: 0014897-90.2013.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014897-90.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS PIRES SALVIANO - CPF: 503.618.301-06 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), CLEONICE DIAS - CPF: 514.121.361-72 (EMBARGADO), AILTON FERREIRA - CPF: 884.826.931-15 (EMBARGADO), JOSE GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 314.188.991-00 (EMBARGADO), MARIA EROTILDES ROSA DA SILVA - CPF: 719.482.281-49 (EMBARGADO), OLGA ROSA DA SILVA REZENDE - CPF: 531.915.951-04 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS CAVALCANTI - CPF: 559.365.201-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – ALEGAÇÃO

– ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEITADOS.

1.Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código
Fux
, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração rejeitados.(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).

3.Não havendo vício a ser sanado no Acórdão recorrido, merece ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração oposto, sobretudo, quando contém elementos meramente impugnativos.
(N.U 0006615-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

4.Aclaratórios Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível para reformar o decisum hostilizado e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação, e mantida em sede de embargos declaração.

Alega o ente estatal que “a decisão monocrática padece de erro material, na medida em que, diferentemente do que assevera o decisum, houve a efetiva liquidação de sentença por arbitramento, nos autos de origem, com a realização de prova pericial, participação das partes litigantes e ampla produção probatória (documentos, provas emprestadas, etc...)”.

Ressalta, que a o, a conversão da URV deve obedecer a metodologia expressa no Art. 22 da Lei nº 8.880/1994, ou seja, as verbas variáveis, não pode integrar a base de cálculo da conversão da URV, por ausência de previsão legal, como adicional de tempo de serviço, salário-família, dentro outras.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar as omissões suscitadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id.n.º 130697675.)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração têm como fim precípuo modificar o entendimento exarado no recurso de apelação cível em de cumprimento de sentença interposto por MARCOS PIRES SALVIANO e Outros, foi provido, para:

[...] Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo, para que seja realizada perícia contábil, que deverá ser observada as vantagens e indenizações percebidas pelas servidores. É como voto. (id.93636494)

Irresignado o Estado de Mato Grosso interpõe embargos de declaração sustentando a existência de erro material, obscuridade e omissão.

Pois bem.

O art. 1.022 do Código
Fux
é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, não há qualquer obscuridade, contradição e erro material no acórdão a ensejar a modificação do julgado.

Isso porque, deixei claro no acórdão, que a perícia não observou o contido na lei, qual seja que deverão ser consideradas as peculiaridades remuneratórias de cada servidor, quando do momento da realização da perícia contábil, a fim de apurar a possível defasagem salarial.

Inclusive, quando do julgamento consignei que o Executado apresentou um parecer técnico, realizado em outro processo, de forma emprestada, cuja conclusão foi de que não haveria a possibilidade de assegurar se houve, ou não, a perda salarial, decorrente da conversão da moeda, logo, nada comprovou nos autos em exame, vejamos trecho pertinente:

[...]No caso em apreço, em detinha análise das provas colacionadas nos autos, notadamente, o laudo pericial elaborado pelo Sr. Perito José Aparecido Alves Pinto, CRC 2910-O, denota-se a inobservância do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período, pelos servidores ora Apelantes (ficha funcional id. n.66482210/66482215).

Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, máxime porque, fora utilizada uma mesma prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da parte Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Assim, diversamente do alegado inexistem os suscitados vícios no acórdão hostilizado, na verdade, das confusas alegações trazidas nas razões do presente aclaratórios, constata-se a mera irresignação do desfecho da lide, já que de forma genérica sustenta OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL, beirando a violação ao princípio da dialeticidade.

Em situações homólogas, a jurisprudência deste Sodalício tem sido no sentido de que os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos, quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Não havendo vício a ser sanado no Acórdão recorrido, merece ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração oposto, sobretudo, quando contém elementos meramente impugnativos
. (N.U 0006615-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.1
. Acórdão que reconheceu a necessidade de confecção de novo laudo pericial e determinou a devolução dos autos à origem para nova elaboração.
2. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias e os elementos conducentes. 3. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.
4. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (N.U 0005824-12.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.1. “
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum
.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)2.Acórdão mantido, embargos rejeitados. (N.U 0000892-08.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

Destarte, em que pesem as ponderações do Embargante, não restaram demonstrados os vícios presentes na decisão, ou seja, em que ponto o julgador foi omisso, contraditório ou obscuro, não passando, como dito de meras insatisfação com o resultado da lide.

Com essas considerações,
REJEITO
os Aclaratórios, ante a ausência de vícios previstos no artigo 1022, do CPC.

É como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022